Tribunal: STJ
Processo: 0302659-30.2017.8.24.0175
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202773 - SC (2025/0089137-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO LTDA
AGRAVANTE
: ANGELO MANOSSO NETO
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO
AGRAVANTE
: MARA REGINA MELLER MANOSSO
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA TAXA PACTUADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do
CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o devedor (Súmula 530/STJ).
6. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 1134/1140. Agravo conhecido.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 10fd1489-203d-4a26-a10f-5c1784eaf7c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 10fd1489-203d-4a26-a10f-5c1784eaf7c4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202773 - SC (2025/0089137-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO LTDA
AGRAVANTE
: ANGELO MANOSSO NETO
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO
AGRAVANTE
: MARA REGINA MELLER MANOSSO
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA TAXA PACTUADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do
CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o devedor (Súmula 530/STJ).
6. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 1134/1140. Agravo conhecido.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Em virtude das razões apresentadas no agravo de e-STJ fls. 1242/1252,
reconsidero a decisão de e-STJ fls. 1134/1140 e passo a novo exame do agravo em
recurso especial interposto por ANTONINHO DEOCLÉCIO MANOSSO ME e OUTROS,
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado, exclusivamente, na
alínea “a” do permissivo constitucional.
de revisão de contrato bancário, ajuizada pelos agravantes em
Ação:
face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA – SICREDI SUL SC.
integralizada pela decisão de e-STJ fls. 699/703, julgou
Sentença:
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“a) determinar a revisão dos contratos litigiosos, nos parâmetros
especificados:
a.1) contrato n. B20232509-0: limitar a cobrança dos juros moratórios ao
percentual de 1% a. m.; afastar a cobrança da TAC; afastar a cobrança das tarifas
de registros e de serviços de terceiros; afastar a utilização do CDI como índice de
correção monetária, com sua substituição pelo INPC; e afastar a cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos;
a.2) contrato n. B51130006-7: limitar a cobrança dos juros moratórios ao
percentual de 1% a. m.; afastar a cobrança da TAC; afastar a cobrança das tarifas
de registros e de serviços de terceiros; afastar a cobrança de tarifa de liquidação
antecipada; afastar a utilização do CDI como índice de correção monetária, com
sua substituição pelo INPC; afastar a cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos; e afastar a cobrança de despesas e honorários
advocatícios extrajudiciais;
a.3) contrato n. B61131635-6: limitar a taxa de juros remuneratórios à
média de mercado vigente à época da contratação, nos índices de 1,75 a. m. e
23,18% a. a.; limitar a cobrança dos juros moratórios ao percentual de 1% a. m.;
afastar a cobrança da TAC; afastar a cobrança das tarifas de registros e de serviços
de terceiros; afastar a cobrança de tarifa de liquidação antecipada; afastar a
utilização do CDI como índice de correção monetária, com sua substituição pelo
INPC; afastar a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos; e afastar a cobrança de despesas e honorários advocatícios
extrajudiciais;
a.4) contrato n. A91122140-0: afastar a capitalização de juros; afastar a
utilização da Tabela Price como método de amortização; limitar a cobrança dos
juros moratórios ao percentual de 1% a. m.; limitar a multa moratória índice de
2%, salvo se, na prática, tiver sido cobrado valor mais favorável aos autores;
Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

afastar a cobrança da TAC; afastar a cobrança das tarifas de registros e de serviços
de terceiros; afastar a cobrança de tarifa de liquidação antecipada; afastar a
utilização do CDI como índice de correção monetária, com sua substituição pelo
INPC; afastar a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos; e afastar a cobrança de despesas e honorários advocatícios
extrajudiciais;
a.5) contrato n. A91131487-4: afastar a capitalização de juros; afastar a
utilização da Tabela Price como método de amortização; limitar a cobrança dos
juros moratórios ao percentual de 1% a. m.; limitar a multa moratória índice de
2%, salvo se, na prática, tiver sido cobrado valor mais favorável aos autores;
afastar a cobrança da TAC; afastar a cobrança das tarifas de registros e de serviços
de terceiros; afastar a cobrança de tarifa de liquidação antecipada; afastar a
utilização do CDI como índice de correção monetária, com sua substituição pelo
INPC; afastar a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos; e afastar a cobrança de despesas e honorários advocatícios
extrajudiciais; e
a.6)"contrato de abertura de crédito em conta corrente" (Conta n.
03524-6): limitar a taxa de juros remuneratórios média de mercado, com base na
série temporal n.25463 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Cheque especial) indicada pelo BACEN para cada
mês de vigência do pacto litigioso (entre
e
- evento 22,
09/04/2009
09/05/2018
INF49, p. 6), ou pela(s) série(s) prévia(s) correspondente(s), caso o contrato
abranja período anterior sua vigência.
b) condenar a parte ré a restituir aos autores, na forma simples, o valor
pago a maior, depois de aplicada a revisão das cláusulas mencionadas acima,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (arts. 406 e
406 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do
desembolso, cujo montante deverá ser quantificado em fase de liquidação de
sentença, por arbitramento (art. 509, caput, I, e art. 510, ambos do CPC). Fica
permitida a compensação, em havendo saldo devedor.” (e-STJ fls. 702/703)
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
parte agravante e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊCIAS DE AMBAS AS PARTES.

PREFACIAL DA FINANCEIRA

Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AÇÃO DE CUNHO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 205
DO CC/02.

RECURSO DA PARTE AUTORA

ADMISSIBILIDADE. PLEITO GENÉRICO DE NULIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS,
TARIFAS – TAIS COMO A TAC, A TEC, TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, TARIFAS
DE REGISTROS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSIM COMO A CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO CDI. PEDIDO FORMULADO NAS ÚLTIMAS LINHAS DO RECLAMO,
SEM, CONTUDO, APRESENTAR UM ÚNICO ARGUMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS A
EMBASAR A PRETENSÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO, POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II E III, DO CPC).

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, APLICAÇÃO DO CDC, DO ART. 400 DO CPC E DA
SÚMULA 530 DO STJ. TESES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO E COM ESTE
SERÃO ANALISADAS.

JUROS REMUNERATÓRIOS

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B20232509-0 E N. B51130006-7 SÉRIES
TEMPORAIS ESCORREITAS APLICADAS NA ORIGEM DE ACORDO COM AS OPERAÇÕES
DE CRÉDITOS REALIZADAS, INDEPENDENTEMENTE DAS GARANTIAS OFERTADAS.
TAXAS DE JUROS PACTUADAS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. COMANDO
JUDICIAL MANTIDO.

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA.
ALEGADO EQUÍVOCO QUANTO ÀS SÉRIES TEMPORAIS CONSIDERADAS PELO
SENTENCIANTE. TESE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA A MODALIDADE DE
CRÉDITO SUB JUDICE. UTILIZAÇÃO DO REFERENCIAL DA "CONTA GARANTIDA" SÉRIE
3943 PARA O PERÍODO DE 09.04.2009 A 28.02.2011 E DA TAXA MÉDIA MENSAL DE
JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS –
CONTA GARANTIDA (25445) A PARTIR DE 01.03.2011. CONFORME PRECEDENTES.
APELO PROVIDO NO TOCANTE.

PACTOS N. 91122140-0 E A91131487-4 SENTENÇA QUE PROCEDEU À ANÁLISE DE
EVENTUAL ABUSIDIDADE COM BASE NAS FICHAS GRÁFICAS "EXTRATOS" JUNTADOS
QUE DETALHAM AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADAS. POSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO FRENTE À MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES
PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC E DA SÚMULA 530 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.

CONTRATO N. B21132509-0. REJEITADA A IRRESIGNAÇÃO QUE SE LIMITOU À
INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CPC E DA SÚMULA 530 DO STJ, EM RAZÃO DOS
DOCUMENTOS CARREADOS AO FEITO PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES QUE,
IGUALMENTE, DEMONSTRAM AS TAXAS UTILIZADAS NO CASO. ADEMAIS, AUSÊNCIA
DE APONTAMENTO DOS PATAMARES QUE ENTENDEM DEVIDOS. VEDADO O
CONHECIMENTO DE MATÉRIA QUE NÃO ESTEJA DELIMITADA NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. EXEGESE DA SÚMULA 381 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO NO TOCANTE.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B20232509-0, B51130006-7 E B61131635- 6.
MENÇÃO NUMÉRICA DE TAXAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PRESERVADA.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente
pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada." [...] (REsp n. 1.439.643/RS, rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira, publ. em 23-4-2015).

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CONTA N. 03524-6) E
CONTRATO N. B21132509-0. PACTOS NÃO COLACIONADOS. INCIDÊNCIA INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO NUMÉRICA DA TAXA DE JUROS ANUAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO EXPRESSA. APELO ACOLHIDO, NO PONTO.

A ausência de juntada do instrumento contratual firmado entre as partes, mesmo
após determinação judicial para o suprimento da omissão, a inexistência de
contratação expressa impõe o afastamento da capitalização de juros, pois se mostra
inviável a demonstração de sua contratação.

TABELA PRICE

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS N. B21132509-0 E N. B20232509-0. TABELA PRICE
VEDADA QUANDO AUSENTE PACTUAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO OU INVIÁVEL
SUA AFERIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO PACTO NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B51130006-7 E B61131635-6. MÉTODO DE
AMORTIZAÇÃO VIA TABELA PRICE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENCARGO MANTIDO. APELO NÃO ACOLHIDO.

ENCARGOS MORATÓRIOS

ALEGADA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA NO
TOCANTE À LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA PARA OS CONTRATOS NÃO
JUNTADOS N. A91122140-0 E A91131487- 4. VÍCIO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA
DE PLEITO REVISIONAL DO ENCARGO TAL COMO CONSTOU NO COMANDO
SENTENCIAL. DECISÃO QUE EXTRAPOLOU AS BALIZAS DA LIDE. DECOTE DO
EXCESSO.

O pronunciamento jurisdicional deve ater-se ao pedido formulado na petição inicial,
a fim de que entre este, a causa de pedir e a sentença exista correlação e, por via
oblíqua, o magistrado não ultrapasse os limites da lide (extra petita), não conceda
mais do que foi solicitado (ultra petita) ou, por fim, não reduza a pretensão expressa
(citra ou infra petita) (TJSC, Apelação Cível n. 0502382- 22.2012.8.24.0008, de
Blumenau, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j.
30-07-2020).

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DE PACTUAÇÃO. FIXAÇÃO EM 1%
AO MÊS. ARTIGOS 395 E 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, E ARTIGO 161, § 1o, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA ESCORREITA.

Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

JUROS REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
NOS CONTRATOS B20232509-0, B51130006-7 E B61131635-6 QUE SUPERARAM OS
PACTUADOS PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. PACTOS
AUSENTES. ÔNUS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO À FINANCEIRA. SANÇÃO DO ART. 400,
INC. I, DO CPC. MULTA MORATÓRIA. INCABÍVEL A COBRANÇA EM CONTRATOS
AUSENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO ACOLHIDO.

A falta do instrumento contratual firmado entre as partes nos autos, mesmo após
determinação judicial para o suprimento da omissão, impõe-se o afastamento da
comissão de permanência e da multa contratual, pois não há provas da pactuação
de aludidos encargos. "A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena
convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou
fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção
contratual" (STJ, R Esp n. 1.431.572/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, j. 7-6-2016) (TJSC, Apelação Cível n. 0302425-62.2014.8.24.0075, rel. Des.
Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 16-10-2018).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INCIDÊNCIA DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO - CDI COMO FATOR DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR QUE CONGREGA SIMULTANEAMENTE
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE EVIDENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTOU O CDI E APLICOU O INPC COMO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS N. B20232509-0, B51130006-7,
A91122140-0 E A91131487-4. PRECEDENTES.

[...] a utilização do CDI como fator de correção monetária afigura-se abusiva, na
medida em que o "referido índice visa remunerar uma operação financeira e não
recompor o valor de mercado da moeda decorrente da inflação, ferindo a essência
da correção monetária" (Agravo de Instrumento n. 2013.032282-7, rel. Des.
Guilherme Nunes Bor, j. em 5.9.2013) (Apelação Cível n. 2009.011654-4, de
Blumenau, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-3-
2015). [...] (Agravo de Instrumento n. 2015.069660-1, de Blumenau, Segunda
Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 10-5-2016).

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

PACTO AUSENTE N. B21132509-0. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS TERMOS
AVENÇADOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B51130006-7 E B61131635-6.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ACERCA DO ENCARGO. ENTRETANTO, PREVISÃO EXPRESSA
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NAS FICHAS GRÁFICAS DOS TRÊS INSTRUMENTOS.
INCIDÊNCIA VEDADA NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.

SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DESACOLHIDO. MONTANTE ESTABELECIDO NA SENTENÇA QUE OBSERVOU
ADEQUADAMENTE OS PARÂMETROS DO ART. 85, §§2o, DO CPC, BEM COMO O
TEMA 1.076 DO STJ.

HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS
CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).
MAJORAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 11, 20, 400, 489, I e II, § 1o, I,
Recurso especial:
II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC; 6o, III, do CDC; e 112 e 113 do CC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende a impossibilidade
de serem considerados pactuados os encargos inseridos apenas e tão somente nas
fichas gráficas dos contratos que não foram juntados aos autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal local, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt no REsp 1.726.592/MT, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp
31/8/2020
1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe de
.
16/3/2020
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da aplicação do art. 400 do CPC e da
Súmula 530/STJ, de modo que os embargos de declaração opostos pela parte
agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.
Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC.
Além disso, conforme entendimento desta Corte, "se os fundamentos do
acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência
de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como
ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada"
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl
21/6/2016
no AREsp 1.547.208/SP, 3a Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019
4a Turma, DJe
.
19/12/2019
Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 20 do CPC; 6o, III, do
CDC; e 112 e 113 do CC, indicados como violados, apesar da oposição dos
embargos de declaração, restando ausente o devido prequestionamento, o que
atrai a aplicação da Súmula 211/STJ.

- Da jurisprudência do STJ
Ao decidir acerca dos juros remuneratórios em relação aos contratos
que não foram juntados aos autos, o TJ/SC contrariou a jurisprudência do STJ no
sentido de que, nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa
de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o devedor (Súmula 530/STJ).
Observa-se dos autos, inclusive, que o próprio Tribunal estadual se
contradiz em suas conclusões, pois ao mesmo tempo em que afirma que “em
relação aos pactos não juntados aos autos, não é possível verificar se houve
pactuação” (e-STJ fl. 880), mantém as taxas de juros remuneratórios praticadas em
relação aos contratos não juntados aos autos sem ressalvar se a taxa cobrada foi
mais vantajosa para o devedor.
Desse modo, quanto ao ponto, o acórdão recorrido merece, pois, ser
reformado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 1134/1140,
CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE e, nessa parte, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar a remessa dos autos ao TJ/SC,
a fim, de que seja proferido novo julgamento do recurso de apelação interposto,
quanto ao ponto, à luz da citada jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA50340988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:10
Código de Controle do Documento: cc814ea3-3d22-4ffa-9945-c08712aab47a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.202.773 / SC
Número Registro: 2025/0089137-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03026593020178240175 3026593020178240175 40305704420188240900
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
RECORRIDO
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO LTDA
RECORRIDO
: ANGELO MANOSSO NETO
RECORRIDO
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO
RECORRIDO
: MARA REGINA MELLER MANOSSO
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO LTDA
AGRAVANTE
: ANGELO MANOSSO NETO
AGRAVANTE
: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO
Documento eletrônico VDA51385043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 1e40b68b-765c-4d60-bdb6-d14e777dd38a

AGRAVANTE
: MARA REGINA MELLER MANOSSO
ADVOGADOS
: HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO LTDA
AGRAVANTE : ANGELO MANOSSO NETO
AGRAVANTE : ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO
AGRAVANTE : MARA REGINA MELLER MANOSSO
ADVOGADOS : HELIO RICARDO DINIZ KREBS - SC027298
ANDERSON ANDRADE PADILHA - SC053156
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS : MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 1e40b68b-765c-4d60-bdb6-d14e777dd38a